Tribunal: CARF
Processo: 19515.721124/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721124/2015-45
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.354 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PLATINA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL, PRESSUPOSTO MATERIAL DE CABIMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Não se admite o recurso especial quando os acórdãos paradigmas colacionados
repousam as suas conclusões no exercício silogístico que pressupõe contexto
fático distinto daquele observado no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em nãoconhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Relatório
Cuida o feito de Recurso Especial de Divergência interposto pela D. Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional – PGFN – em face do acórdão de no 1302-003.210 que teria dado
provimento integral à recurso voluntário interposto pela interessada, Platina Gestão de Negócios
Ltda. O aludido decisum recebeu a seguinte ementa, abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721124/2015-45
Fl. 4811
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.354 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721124/2015-45

Exercício: 2010
ARBITRAMENTO INDEVIDO.
Para a tributação pelo lucro arbitrado por desclassificação da escrita contábil há
que ficar demonstrado que esta não era idônea e/ou suficiente para a apuração do lucro
real.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS.
A tributação decorrente do mesmo fato jurídico segue o decidido no lançamento
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ).
Em apertada síntese, tem-se, no caso, autuação lavrada em desfavor da interessada
em que se teria apurado uma omissão de receitas ante a identificação de depósitos bancários de
origem alegadamente não comprovada.
Outrossim, e em face de sustentadas inconsistências na escrita contábil da autuada
(a qual, segundo a D. Fiscalização, não teria atendido “aos princípios e técnicas contábeis”), o
lançamento terminou por ser concretizado a partir do arbitramento do lucro.
De fato, o que teria afirmado a empresa é que os citados depósitos representariam,
em grande parte, receita de terceiros, dado atuar como gestora de “fundo de propaganda do
Grupo Habibs”, denominado, “Procoop” e que, assim, os preditos valores representariam, nada
mais, que os valores despendidos pelo aludido grupo com campanhas publicitárias. A única
parcela, de tais importâncias, que pertenceria à interessada, seria aquela encartada em contrato
pactuado (relativo à gestão do precitado fundo), atinente à comissão correspondente à 10% das
importâncias que transitaram por suas contas bancárias.
Sobre isto, a D. Auditoria assim se pronunciou:
25. Ora, dispõe a cláusula 2.1 do referido contrato que a auditada deverá reter
em seu favor o correspondente a 10% da quantia mensal arrecadada a título de
“procoop”, o contribuinte não efetuou tais lançamentos contábeis, nem levou ao
resultado do exercício e, consequentemente, à tributação tais valores. Aliás, como os
valores recebidos, supostamente arrecadados a título “procoop” são da monta de
R$30.000.000,00, a receita calculada dessa maneira giraria em torno de
R$3.000.000,00, não de R$332.606,32, conforme declarado (conforme transcrição
contida no relatório do acórdão recorrido – e-fl. 3.985).
E, demais disso, afirmou e reafirmou que a empresa não teria apresentado
documentos hábeis e idôneos à comprovar a origem dos valores identificados em contas de sua
titularidade. I.e., pelo que disse a D. Fiscalização, os valores constantes da escrita da contribuinte
não refletiriam, com precisão, as assertivas acima; considerando-se a importância apontada –
cerca de R$ 30.000,00 – mesmo deduzindo-se a parcela respeitante à sua pretensa comissão, o
resultado não estaria descrito na contabilidade, nem tampouco teria sido oferecido à tributação.
Isto, sem prejuízo de outras incongruências atinentes aos registros dos recebimentos de terceiros
(alegadamente respaldados pelo precitado contrato de gestão).
E, com base nisso, a D. Autoridade Administrativa considerou tipificada a
hipótese de presunção legal encartada no art. 42 da Lei 9.430/96.
Fl. 4812
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.354 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721124/2015-45

A partir das constatações anteriores, e ainda em outras estranhezas observadas na
contabilidade, cujos lançamentos seriam, nas palavras da D. Fiscalização, realizadas de forma
aleatória ou “a seu bel prazer”, acusou-se mais que a contabilidade da autuada não permitiria
determinar “a real receita bruta de prestação de serviços” considerando-a, assim, “imprestável
para a apuração do lucro do exercício”. E, ato contínuo, arbitrou o lucro da interessada, sendo
este o núcleo temático do apelo manejado pela D. PGFN.
Sob o pálio de alardeados artifícios contábeis e, ainda, a se considerar que a
empresa teria inclusive confessado práticas contrárias à legislação, tendentes à redução de sua
carga tributária, além de exigir os tributos objetos deste processo (IRPJ e, reflexamente, a CSLL,
o PIS e a COFINS, todos apurados ao longo do ano de 2010), impôs, também, multa qualificada
e, ainda, cravou a existência de responsabilidade tributária em relação ao Sr. João Augusto
Ribeiro Penna (sócio administrador da autuada) e, ainda, à empresa Belsaraiva Comércio
Empreendimentos Imobiliários e Participações (o primeiro, com base no art. 135, III, e o
segundo com espeque nos preceitos do art. 124, I, ambos do Código Tributário Nacional - CTN).
O acórdão recorrido, repise-se, deu provimento ao Recuso Voluntário com base,
exclusivamente, no argumento de que, uma vez que o contrato de gestão alhures referido não foi
desconsiderado, as suas regras deveriam prevalecer, não só para evidenciar a origem de parte das
receitas omitidas (quanto aos 10% relativos às comissões percebidas pela interessada), mas
também para afastar o próprio arbitramento.
Notem que o D. Relator, até entendeu, que os montantes que superassem aqueles
relativos às comissões poderiam se submeter à presunção legal, só que a míngua da segregação
referida acima, não se poderia admitir a realização do lançamento tal como feito.
Demais a mais, e referendando um parecer exibido pela então recorrente, que teria
atestado a correção dos procedimentos contábeis por ela utilizados, afirmou que, ainda que
presentes alguns vícios (v.g. em relação à receita bruta contabilizada – v., neste sentido, as
considerações apostas na página 42 do acórdão), estes não seriam suficientes para autorizar o
arbitramento do lucro e, a vista disso, considerou improcedente o lançamento.
A D. PGFN se socorreu do recurso em exame, aventando ter ocorrido divergência
jurisprudencial quanto a três matérias, a saber:
a) a viabilidade do arbitramento do lucro quando desclassificada a escrita
contábil da contribuinte em decorrência de sua inidoneidade ou insuficiência,
trazendo, como paradigmas, os acórdãos de nos 1803-002.630, de 25 de março
de 2015 e 1201-001.283, de 20 de janeiro de 2016;
b) a legitimidade do arbitramento intentado quando verificada a “omissão
substancial de receitas”, colacionando como acórdão a ser comparado o de no
9101-001.900, de 2014; e
c) a possibilidade de se manter o lançamento mediante simples ajuste, mesmo se
reconhecida a impossibilidade de se proceder ao arbitramento, veiculando,
para tanto, o acórdão de no 1402-001.308, de 2012.
Fl. 4813
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.354 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721124/2015-45

Por meio do despacho de admissibilidade de e-fls. 4.755/4.773, a D. Presidência
da 3a Câmara admitiu parcialmente o recurso, considerando ter sido demonstrado o dissídio
jurisprudencial quanto a primeira matéria, ainda que, apenas, em relação ao acórdão de no 1803-
002.630, e também quanto ao segundo tema – inadmitindo-o, todavia, em relação à terceira matéria.
Não houve interposição de agravo.
À e-fls. 4.788/4.807 a interessada opôs a sua contraminuta ao recuso fazendário,
atacando, incialmente, o seu cabimento mormente por entender que as decisões paradigmas trazidas
tratariam de circunstâncias de fato distintas daquelas observadas no caso vertente.
Quanto ao primeiro tema, afirmou que o acórdão comparado teria se debruçado sobre
caso em que a própria movimentação financeira não seria identificável, em razão de vícios
encontrados na escrita contábil. Já no acórdão recorrido, uma vez que a fiscalização teria partido,
precisamente, da movimentação financeira da autuada, a mesma situação não seria verificada.
Quanto ao segundo tema, defendeu também a falta de similitude, dado que a decisão
comparada versaria sobre hipótese em que toda a movimentação financeira da contribuinte seria
mantida à margem da escrituração contábil, algo, a seu ver, inocorrente neste feito.
No mérito, premeu pela manutenção do acórdão recorrido.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
I.1
Requisitos extrínsecos e objetivos.
Consoante retratado no despacho de admissibilidade, D. PGFN teve ciência do
resultado do julgamento em 08/02/2019, uma sexta-feira, tendo interposto o seu recurso no dia
25 daquele mesmo mês e ano (uma segunda-feira). O apelo é tempestivo, portanto,
Outrossim, o recurso apontou com exatidão os dispositivos sobre o que
repousaram as divergências apontadas, tendo, noutro giro, realizado, de forma satisfatória, ao
menos do ponto de vista formal, a demonstração analítica do dissídio acusado, atendendo-se,
assim, aos pressupostos contidos nos §§ 1o, 6o e 8o do art. 67 do RICARF.
Por fim, até a data da interposição do recurso em exame, nenhum dos paradigmas
indicados e admitidos teriam sido objeto de reforma, atendendo-se, destarte, também ao requisito
preconizado pelo aludido art. 67, § 15.
Quanto a tais pressupostos, destarte, o apelo fazendário é admissível.

Fl. 4814
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.354 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721124/2015-45

I.2
Da divergência. Premissas adotadas por este Relator.
O art. 67 do RICARF estabelece como requisito intrínseco do recurso especial, a
efetiva ocorrência de divergência interpretativa entre decisões de turmas deste Órgão Colegiado
acerca da “legislação tributária”. Mas, verdade seja dita, estivéssemos, de fato, diante de visões
antinômicas apenas quanto ao substrato legal, a exigência de paridade circunstancial seria, a toda
evidência, despicienda. Isto porque, e não se pode negar, a interpretação da prescrição pode ser
feita in abstrato, objetivando, todavia, apenas, compreender o sentido das expressões ali
empregadas.
Todavia, o Manual de Admissibilidade do REsp é substancialmente claro ao
predispor que a divergência a que a alude o predito art. 67 se estabelece quando as Turmas deste
CARF, “em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à legislação
tributária”1. E ao assim se propor, o recurso especial de divergência não atinge apenas a
interpretação do texto legal mas, objetivamente, a própria construção da norma jurídica concreta.
Isto porque o procedimento de edificação da norma se dá, precisamente, pela aplicação das
prescrições normativas ao caso concreto, aplicação que, por sua vez, pressupõe o emprego das
“conexões axiológicas que são construídas (ou, no mínimo, coerentemente intensificadas) pelo
intérprete”2, e, ainda, a dialética jurídica (pela apresentação e contra-apresentação de argumentos
técnico-jurídicos).
Trazendo para esta seara, destarte, a clássica equação kelseniana, pensada para
viabilizar a construção da norma, tem-se que “se A, deve ser B”3. Se, entretanto, um dado
aplicador do direito, partindo das suas “conexões axiológicas” (preconceitos jurídicos que ele
coerentemente intensifica, nas palavras de Ávila), se socorre de uma leitura própria da prescrição
“A”, quando sobreposta às circunstâncias de fato, concluirá pela implementação da consequência
“B” de forma distinta daquele que considera “A” sob outras preconcepções. Objetivamente, uma
Turma pode considerar que se “A+”, deve ser “B”, ao passo que outro Colegiado poderá edificar
a norma, que compreende um mesmo conjunto fático (ou, quando menos similar), a partir da
equação clássica “se “A”, deve ser “B”. E é, precisamente aí, que se estabelece a divergência
interpretativa que desafia o remédio excepcional em testilha.
Daí a necessidade de:
a) a construção normativa se dar sobre uma mesma prescrição (substrato) legal
(ou legislativa, inclusive na acepção do art. 100 do Código Tributário
Nacional);
b) o exercício silogístico se implementar quanto a circunstâncias fáticas iguais
ou, quando menos, similares, ou, de outra sorte, estaremos potencialmente,
tratando de uma mesma prescrição normativa e cuja consequência se

1 Manual de Admissibilidade do Recurso Especial, Orientações Gerais para Formalização de Despachos, v. 3.1.
Brasília, dezembro 2018, p, 54, disponível em http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-
pasta/manual-admissibilidade-recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf. Acessado em 23 de junho de 2022.
2 ÁVILA, Humberto. Toeria dos Princípios - da definição à aplicação dos princípios. 18a ed., São Paulo: Malheiros,
2018, p. 65.
3 Lembrando, aqui, que para Kelsen, esta equação ainda depende do ato do aplicador da lei, não se concretizando
automaticamente pela simplesmente implementação do fato hipotético "A" (KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito,
versão condensada pelo próprio Autor.
4a ed., tradução de J. Cretellajr. e Agnes Cretella, São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2006, p. 47.
Fl. 4815
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.354 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721124/2015-45

implementa de forma distinta, apenas, por conta da aludida dissimilitude
fática;
c) as turmas responsáveis pela prolação da decisão que positiva a norma serem
distintas, dado que, em sendo o mesmo colegiado, não se poderá considerar
que estes aplicadores colijam “conexões axiológicas” distintas (ao menos em
tese).
Em razão da premissa descrita em “a”, os interessados devem deixar claro qual a
prescrição legislativa está sendo examinada; porque só há interpretação antinômica em relação a
um mesmo antecedente e consequente abstratamente previsto na lei. Daí porque, inclusive, não
se estabelecer a divergência em relação a decisões que se debruçam acerca de preceitos
legislativos que, não obstante tratarem de uma mesma matéria, sejam, cronologicamente,
distintos (os próprios contextos destas regras não serão os mesmos e o exercício silogístico
subsequente, necessariamente, se implementará de forma distinta – paradigmas anacrônicos,
como descrito pelo Manual de Admissibilidade4).
Outrossim, e ainda no que tange ao fundamento tratado em “a”, supra, a
proposição normativa tem que ter sido objeto de decisão, ainda que implícita, pelos acórdãos a
serem comparados. Sem o seu prequestionamento, não há positivação da norma e, ato contínuo,
não há, propriamente, matéria a ser comparada.
Noutro giro, o pressuposto declinado em “b” impõe a identidade fática e afasta a
possiblidade de se estabelecer a divergência quando a questão torna relevante a prova produzida
ou não produzida (os fatos devem estar postos, já que a equação Kelseniana, sempre, será
diferente para cada conjunto fático-probatório, independentemente da leitura que se faça acerca
das prescrições normativas). Aliás, este mesmo entendimento se encontra divisável no Manual
de Exame de Admissibilidade, citado alhures. Veja-se:
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na
interpretação da legislação. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada
qual com seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como
fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas
retratadas em cada um dos julgados.
E, por fim, só se estabelece divergência quando a norma é edificada por
aplicadores distintos.
Esclareço, por oportuno, que as premissas agora postas são próprias deste Relator
e não representam, necessariamente, o entendimento do Colegiado acerca deste pressuposto de
cabimento. Se prestam, valem a insistência, apenas para nortear o exame a ser realizado por este
Conselheiro, não vinculando, em absoluto, os demais membros deste Colegiado que, por certo,
adotam, ou adotarão, outros critérios que não, e necessariamente, os até aqui expostos.
Assentadas, assim, as premissas a serem assumidas por este Relator, e somente
por ele, passo ao exame do cabimento do apelo ora analisado.

4 Op. cit. p. 57.
Fl. 4816
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.354 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721124/2015-45

I.2.1
Da primeira matéria admitida. Do arbitramento em decorrência da desclassificação
da escrita contábil.
Frise-se que, tanto o caso apreciado pelo acórdão recorrido, como aquele sobre o
que se debruçou a decisão paradigma invocada, consideraram imprestável a escrituração contábil
dos respectivos contribuintes em face de inconsistências. Na hipótese dos autos, todavia, tais
irregularidades tornaram impossível a identificação da receita bruta ao passo que, para a hipótese
comparada, tornaram difícil ou impossível a identificação da movimentação financeira.
Semelhantes dissimilitudes até poderiam ser desconsideradas, dado que a tese
jurídica defendida no apelo cinge à consequência observada quando identificados problemas na
contabilidade das empresas. O problema é que cada tipo de inconsistência, porventura
descortinada, pressupõe um sopesamento que, sempre, passará por uma valoração de provas que
variará não de acordo com os dispositivos legais sobre os quais, pretensamente, recairia a
divergência mas, objetivamente, sobre o livre convencimento de cada julgador.
Neste feito, e a partir, notadamente, do cotejamento dos fatos apontados pela D.
Auditoria com os contratos trazidos pela parte interessada e, ainda, e principalmente, com o
parecer de elaboração do Professor Sérgio Iudíssibus, o D. Relator considerou que os vícios
contidos na escrituração da contribuinte não seriam, per se, suficientes para torna-la imprestável.
Ali, inclusive, deixou-se explicitamente claro que o único problema admitido a partir do predito
parecer, diria respeito à conta de receitas, que não teria compreendido a totalidade dos valores
recebidos pela empresa a título de comissões. E isto, de acordo com a decisão de 2o Grau,
encerraria, quando muito, uma omissão direta de receitas que poderia ser lançada mediante
simples soma destas receitas ao lucro da empresa (e, ainda, pelo acréscimo daqueles que,
admitiu-se, poderia ser apurada mediante a presunção do art. 42 da Lei 9.430/96).
Obviamente que, caso a hipótese dos autos também tratasse de vícios contábeis
que tornasse impossível identificar a movimentação financeira da interessada, as conclusões da
decisão recorrida poderiam ser diferentes daquelas então propostas. Nada obstante, até para isso
ainda seria necessária a revisitação das provas coligidas e, ainda, da própria escrituração da
interessada.
Como alertado no subtópico acima, para fins de admissibilidade do Recurso
Especial de que trata o art. 67 do RICARF, não se verifica a divergência jurisprudencial quando
o tema encerra o reexame da prova dos autos a fim de requalificá-la. Neste passo, vale repisar o
que foi dito alhures, ou seja, “os fatos devem estar postos, já que a equação Kelseniana, sempre,
será diferente para cada conjunto fático-probatório, independentemente da leitura que se faça
acerca das prescrições normativas”.
E mesmo que se sustente a desnecessidade do reexame das provas mas apenas a
sua requalificação a luz da legislação de regência, neste caso os preceitos que deveriam ser
invocados seriam outros que não o art. 530, II, do então vigente Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99.
Enfim, seja sob qual enfoque se queira dar, a divergência não se instalou, sendo
de se inadmitir, neste ponto, o Recuso Fazendário.
Fl. 4817
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.354 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721124/2015-45

I.2.2
Da segunda matéria admitida. O arbitramento calcado no valor de omissão de
receita apurada.
Quanto a este ponto, não vou me alongar dado o fato do volume de receitas
omitidas nunca ter sido aventado, no TVF, como motivo para justificar o arbitramento. Para
demonstrar a acuidade de tal assertiva, transcrevo, a seguir, as conclusões extraídas do TVF
juntado à e-fls. 1995/2.043 (páginas 39 e 40):
106 Considerando-se que a empresa não se utilizou dos princípios e critérios
contábeis geralmente aceitos, conforme demonstrado;
107
Considerando-se que a empresa omitiu receita de serviços para o período
de 001/2010 a 12/2010, TANTO EM SUA PRÓPRIA CONTABILIDADE, quanto em
sua DIPJ AC 2010, utilizando-se de artifícios contábeis, escriturando como receita,
tanto quanto declarando somente valor para fazer frente às uas despesas
administrativas, impossibilitando identificar a efetiva receita [...].
108
Considerando-se as incongruências constantes da escrituração contábil e
da apuração do lucro, inclusive pela ausência de apresentação de documentos hábeis e
idôneos, bem como todas as outras impropriedades apontadas nesta auditoria, sujeita-
se o contribuinte [...] ao arbitramento do lucro [...].
Ou seja, está substancialmente claro que o arbitramento se deu, tão só, por conta
da existência de vícios contábeis que, aos olhos do Fisco, impossibilitaram a identificação da
própria receita bruta da então investigada, nada se dizendo, ali, sobre o volume de receitas
omitidas. Este critério, não compõe a lide.
E o acórdão recorrido, frise-se, nem mesmo tangencia este problema o que, ao fim
de contas, poderia levar, também, à ausência de prequestionamento.
Aqui, mais até que a situação verificada quanto ao primeiro tema, a incorrência de
dissídio jurisprudencial é patente, impondo-se, pois, o não conhecimento do Recurso manejado
pela D. PGFN.
II
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 4818
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.354 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721124/2015-45

Fl. 4819
DF CARF MF
Original